Tribunal: TJSP
Processo: 2177031-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
segue transcrita: "PROCESSO – Decisão que deferiu pedido de pesquisa de declarações de imposto de renda da parte agravante - Nos termos do art. 370, do CPC/2015 (correspondente ao art. 130, do CPC/1973), por ser o destinatário da prova, cumpre ao MM Juízo da causa aferir sobre a necessidade ou não de realização de prova – Reconhecimento de que o MM Juízo da causa entendeu que a matéria controvertida na ação monitória relativa ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das partes rés pessoas jurídicas, nos termos em que formulado pela parte autora agravada, demandava a produção de prova e determinou a realização de pesquisa de declarações de imposto de renda da parte agravante até o ano de 2013 para fins de apreciação do pedido formulado na petição inicial - Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido (...)".
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configurada.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177031-07.2022.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

09/02/2023

Ementa:
PROCESSO – Decisão que deferiu pedido de pesquisa de declarações de imposto de renda da parte agravante - Conforme decidido no julgamento do Agravo de Instrumento no2177006-91.2022.8.26.0000, que determinou a distribuição do presente recurso por prevenção e foi interposto contra as mesmas rr. decisões agravadas, cuja ementa segue transcrita: "PROCESSO – Decisão que deferiu pedido de pesquisa de

Ementa:
PROCESSO – Decisão que deferiu pedido de pesquisa de declarações de imposto de renda da parte agravante - Conforme decidido no julgamento do Agravo de Instrumento no2177006-91.2022.8.26.0000, que determinou a distribuição do presente recurso por prevenção e foi interposto contra as mesmas rr. decisões agravadas, cuja ementa segue transcrita: "PROCESSO – Decisão que deferiu pedido de pesquisa de declarações de imposto de renda da parte agravante - Nos termos do art. 370, do CPC/2015 (correspondente ao art. 130, do CPC/1973), por ser o destinatário da prova, cumpre ao MM Juízo da causa aferir sobre a necessidade ou não de realização de prova – Reconhecimento de que o MM Juízo da causa entendeu que a matéria controvertida na ação monitória relativa ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das partes rés pessoas jurídicas, nos termos em que formulado pela parte autora agravada, demandava a produção de prova e determinou a realização de pesquisa de declarações de imposto de renda da parte agravante até o ano de 2013 para fins de apreciação do pedido formulado na petição inicial - Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido (...)".
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configurada.
Recurso desprovido.